Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PENAL. ENTREGA DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ARTIGO 310). RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em entregar, em 23.6.2021, por volta das 17h45, na Quadra 43, em frente à Casa 4, Setor Central, Gama/DF, a direção da motocicleta Honda CG 160 Start, placa REG-9E55/DF, a pessoa não habilitada (Mateus Alves da Silva).
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e nos demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 093896-2021 – id 40784403). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas V.D.O. e F.S.L. (ids 41599296 e 41599297), os quais confirmaram que, no dia dos fatos, M.A.S. teria sido abordado por policiais militares (suspeita de cometimento, em tese, do delito de tráfico de drogas), ocasião em que teria afirmado não possuir habilitação à condução de automóveis; b) o proprietário da motocicleta teria comparecido ao local da abordagem, e teria confirmado que a teria emprestado a M.A.S., para a realização de uma entrega; c) e independentemente da testemunha F.S.L. ter afirmado não se recordar de que o acusado tinha ciência de que M.A.S. não era habilitado à condução de veículos automotores, a testemunha V.D.O. foi segura ao afirmar que o réu possuía conhecimento de que ele não era habilitado.
III. A jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
IV. Conforme sumula 575 do STJ (“Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo”), não há que se falar em comprovação de lesão ou de perigo de dano concreto à tipificação do delito do art. 310 do Código de Trânsito.
V. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 310 do Código de Trânsito. Pena celular razoavelmente fixada (seis meses de detenção) e substituída por pena restritiva de direitos.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 82, § 5o).